Tribunal: TJMT
Processo: 1020088-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020088-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOSE DAVID NODARI NETO - CPF: 038.633.081-66 (EMBARGANTE), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCD. REAVALIAÇÃO DE BENS PELO FISCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória, visando à suspensão da cobrança de crédito tributário relativo ao ITCD decorrente da revisão do valor dos bens declarados pelos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar que suspenda a exigibilidade do crédito tributário constituído por revisão administrativa do valor venal dos bens, realizada pela Secretaria de Fazenda após pagamento e validação inicial.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme os artigos 116 e 148 do Código Tributário Nacional.

4. Não há impedimento legal à revisão do lançamento tributário enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 149, parágrafo único, do CTN.

5. Se não há, em sede de cognição sumária, demonstração de ilegalidade nos atos administrativos, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade que os ampara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A revisão do lançamento tributário é permitida enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a alegada irregularidade para concessão da tutela de urgência".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38, 116, parágrafo único, 148 e 149, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70528/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29.05.2023; TJ-MT, N.U 1001596-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ DAVID NODARI NETO
contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1003868-23.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na determinação de “
suspensão da Ação de Execução Fiscal n° 1001169-59.2024.8.11.0041, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CDA n° 202486), até o julgamento definitivo de mérito destes autos
”.

A parte agravante sustenta que foi realizado o pagamento pelos herdeiros referente à GIA-ITCD, contudo, houve a reavaliação dos bens imóveis pela SEFAZ/MT e a cobrança a mais da quantia de R$ 200.926,17 (duzentos mil novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), para cada um dos herdeiros, acrescido ainda de multa que corresponde a 100% (cem por cento) do valor do tributo, que totaliza o montante de R$ 434.898,66 (quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) para cada.

Alega que, apesar de o aviso de cobrança apresentar os valores de reavaliação dos imóveis rurais, não há menção aos parâmetros utilizados para a majoração cobrada nem há esclarecimentos de como foram elaborados os cálculos, bem assim que não “
houve qualquer vistoria
in loco
e, diante do questionamento do débito, a justificativa dada para tamanho montante a maior foi a utilização de Tabela Referencial do INCRA
”, sem a apresentação de documentos ou valores por hectare.

Afirma que o débito foi cobrado equivocadamente e, além de se mostrar desarrazoado e de não apresentar fundamentos, dificulta a sua atuação profissional, em razão da impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos, bem como que viola os princípios da legalidade, do dever de transparência e do devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para a concessão da tutela de urgência.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Id. 229014661.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados no Id. 236058176.

Contrarrazões no Id. 233325699, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 249344660).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por

José David Nodari Neto
contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1003868-23.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na determinação de “
suspensão da Ação de Execução Fiscal n° 1001169-59.2024.8.11.0041, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CDA n° 202486), até o julgamento definitivo de mérito destes autos
”.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

A parte autora, ora agravante, ajuizou a ação anulatória n. 1003868-23.2024.8.11.0041 contra o Estado de Mato Grosso, visando à anulação do crédito tributário no valor de R$ 434.898,66, referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) incidente sobre a transmissão dos bens deixados pelo pai do autor, Wilson Antônio Nodari, falecido em 21.06.2015. Alega que o valor do tributo foi arbitrariamente majorado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT), sem a devida transparência e sem que lhe fosse oportunizada ampla defesa durante o processo administrativo, culminando na cobrança de um montante que considera indevido e ilegal.

O d. Juízo
a quo
ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência na origem, consignou que “
a probabilidade de direito não está devidamente evidenciada. Não é possível, em sede de cognição sumária, analisar se os débitos tributários estão ou não abarcados por fenômenos de nulidade, uma vez que tal fato adentraria ao mérito do processo e por via de consequência impediria a análise circunstancial nesta fase processual
”, enquanto “
no que pertine o perigo da demora e/ou risco ao resultado útil do processo, entendo também que este não ficou atingido, já que o único argumento usado pela parte requerente para evidenciar este requisito se deu no fato de que o requerente é produtor rural e necessita da expedição de certidão negativa de débito para o desempenho de alguma das suas atividades profissionais, porém, a simples expedição de certidão negativa não é impedida pelo fato de o devedor ter débitos tributários ativos em seu desfavor, já que ele pode se valer da expedição de Certidão positiva com efeitos negativas no próprio site da SEFAZ/MT.
” (Id. 228148172).

Pois bem.

Sabe-se que a base de cálculo do ITCD (Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, consoante disposição do artigo 38 do Código Tributário Nacional.

Em decorrência disso, ainda que haja a declaração de um patrimônio líquido pela parte, mostra-se legítima a atuação do Fisco Estadual para impugnação do valor e aferição do montante real por meio de procedimento administrativo próprio, conforme inteligência dos artigos 116, parágrafo único, e 148 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos têrmos de direito aplicável.

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Art. 148
. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados
, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”
[sem destaque no original].

Com efeito, os valores constantes das demonstrações contábeis declarados pela parte agravante podem ser impugnados pelo Fisco quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, justificando a reavaliação do patrimônio para a correta tributação do ITCD, de modo que o valor patrimonial reflita o valor real do bem em questão.

Nesse sentido, o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)" ( AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020. 4. Agravo Interno não provido
.” (STJ - AgInt no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Diante de tais premissas, ao considerar os fundamentos deste recurso, os documentos apresentados e o objeto da ação originária, concluo que, neste momento processual, não restou caracterizada na hipótese a probabilidade do direito alegado.

Denota-se que o Fisco realizou procedimento administrativo para revisão dos valores dos imóveis rurais em razão do suposto preenchimento incorreto das informações da área, bem como da omissão de bens que não constaram nas guias de ITCD, encontrando uma diferença a recolher de R$ 200.926,17 (duzentos mil novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) para cada herdeiro (Id. 140315888 dos autos originários).

Embora a parte agravante sustente a existência de falta de transparência e a ausência de amparo legal nos critérios de cálculo adotados pelo Fisco, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, verifica-se que foram apresentados os parâmetros utilizados para a reavaliação das áreas, conforme decisão administrativa proferida no processo n. 51109449/2022 (Id. 140316441 dos autos originários).

Ademais, reforço não haver impedimento legal para que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) proceda à revisão do lançamento tributário. O artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, permite expressamente a revisão enquanto não estiver extinto o direito da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o precedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –ITCD – VALOR PATRIMONIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PELO FISCO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO FISCO – ART. 148 DO CTN – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. “A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)” (STJ - AgInt no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

4. Ao ser constatado que o valor venal do bem é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte, é possível a impugnação do valor por meio de procedimento administrativo próprio pelo Fisco, nos termos do artigo 148 do CTN.

5. Recurso não provido”.

(TJ-MT, N.U 1001596-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).

Conforme bem fundamentado pelo d. Juízo de origem, “
não é possível, em sede de cognição sumária, analisar se os débitos tributários estão ou não abarcados por fenômenos de nulidade, uma vez que tal fato adentraria ao mérito do processo e por via de consequência impediria a análise circunstancial nesta fase processual.
”.

Assim, em face da presunção de veracidade e legitimidade do procedimento administrativo, caberia à parte agravante demonstrar a ilegalidade na reavaliação realizada pelo Fisco. Se não há elementos que demonstrem a incorreção nos atos realizados pelo Fisco, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não resta demonstrada a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024